Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-17.2021.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019478-17.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.138.041-99 (RECORRENTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), LVE EVENTOS LTDA - CNPJ: 29.472.931/0001-74 (RECORRIDO), JADIR WILSON DA SILVA DALVI - CPF: 457.571.942-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1019478-17.2021.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

LVE Eventos Ltda

Recorrido(s):

Graziele Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE FORMATURA. EVENTOS INTERMEDIÁRIOS NÃO REALIZADOS. PERÍODO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. REDUÇÃO DA MULTA ESTIPULADA EM CONTRATO PARA 10% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a autora solicitou a rescisão contratual, pois não estavam sendo cumpridos os eventos conforme estipulados em contrato, em decorrência da pandemia de covid-19. Nas razões recursais a empresa Recorrente requer que seja mantida a cláusula contratual no importe de 30% sobre o valor do valor total do Instrumento Particular.

2.

Em relação à multa prevista em contrato, o pedido de rescisão contratual para realização do evento decorreu por ocasião de caso fortuito em consequência da pandemia global COVID-19, uma vez que os eventos intermediários estavam previstos para ocorrer durante este período, razão pela qual, entendo ser cabível a redução da multa contratual por rescisão unilateral.

3. Nesse sentido eis julgamentos de casos semelhantes proferidos pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA PARA MINORAÇÃO DA MULTA POR RESCISÃO PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a restituição de 70% do valor pago.

2. Recorrente postula pela reforma da sentença, minorando a multa para 10%.

3. In casu, em decorrência da pandemia de covid-19, houve a necessidade de cancelamento da formatura. Verifica-se que foi assinado termo de cancelamento individual na data de 01/02/2021 e em razão do cancelamento do evento, a Recorrente requer a diminuição do valor da multa para devolução dos valores pagos.

4. Considerando que os serviços sequer foram prestados, a ocorrência de multa contratual sobre o valor pago parece justa no patamar de 10% (dez por cento). Portanto, a adequação ocorre para a devolução dos valores com a retenção de multa contratual.

5.

Contrato no valor de R$9.075,73 (nove mil, setenta e cinco reais e setenta e três centavos). Devolução dos valores despendidos em 10%, sendo devida a restituição R$8.168,15 (oito mil, cento e sessenta e oito reais e quinze centavos) que se mostra justo e devido a recorrente em razão do cancelamento do contrato por parte da Recorrida.

6.

Valor de R$ 6.353,11 (seis mil, trezentos e cinquenta e três reais) majorado para R$8.168,15 (oito mil, cento e sessenta e oito reais e quinze centavos), em razão da minoração do valor da multa de 30% para 10%.

7.

Recurso conhecido e provido.

(Relator ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORMATURA. PANDEMIA COVID-19. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. PERCENTUAL MANTIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É certo que a pandemia COVID-19 afetou diretamente as empresas do ramo da parte recorrida.

2. No caso, apesar de motivada rescisão contratual, os elementos não são suficientes para caracterizar dano que desborde as raias da esfera patrimonial.

3. Se tratando de rescisão unilateral e em cotejo com o contexto exposto, deve ser mantido o valor reduzido da cláusula penal.

4. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1013117-55.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024).

4. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para DECLARAR a RESCISÇÃO do contrato havido entre as partes e CONDENAR a Ré em restituir a importância de R$ 1.853,48 (um mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), equivalente a 90% do total pago, devidamente corrigido pelo INPC a partir dos respectivos pagamentos e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir do trânsito em julgado e IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator,

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024